Tribunal: TJMT
Processo: 1028679-10.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028679-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Anulação, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), HELENA PEDRINA PERON DO PRADO - CPF: 604.305.081-15 (AGRAVANTE), LORRAINY OLIVEIRA PRADO - CPF: 036.946.501-64 (AGRAVADO), ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO - CPF: 522.596.171-15 (ADVOGADO), CLEONILSON PRADO - CPF: 592.423.539-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO PRADO - CPF: 128.291.379-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – ALIMENTOS AVOENGOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO / PENHORA DE BEM DE MEAÇÃO PERTENCENTE À ALIMENTANTE – PEDIDO QUE QUESTIONA MATÉRIA ESTRANHA À LIDE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.016 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

Não havendo o preenchimento dos requisitos essenciais de interposição recursal de agravo de instrumento, previstos no artigo 1.016 do CPC, não merece ser conhecido o recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HELENA PEDRINA PERON DO PRADO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, na AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS de Cód. nº 1133439, em que litiga contra LORRAINY OLIVEIRA PRADO, determinou a constrição / penhora de bem de meação pertencente à alimentante em virtude de alimentos avoengos inadimplidos quando da inércia do devedor principal.

Em breve síntese a recorrente alega que a recorrida atualmente conta com mais de 30 anos, é médica e que essa dívida pretérita não é de sua responsabilidade, mas do devedor principal, CLEONILSON PRADO, filho da agravante e pai da agravada, que possui vasto patrimônio, devendo este arcar, prioritariamente, com a dívida executada. Informa que conta com 77 anos e sobrevive com dificuldade apenas contando com a sua aposentadoria, sendo o bem penhorado, de matrícula nº 33.764, o seu único imóvel. Defende a ausência de fundamentação da decisão atacada.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja suspensa a decisão combatida. No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão atacada, cancelando a penhora efetivada em seu imóvel, redirecionando a execução para o patrimônio do devedor principal da execução..

Liminar recursal indeferida (ID 196415667).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 197865226).

Em suas contrarrazões a agravada sustenta a preliminar de inépcia recursal (ausência de dialeticidade). No mérito refuta
in totum
as alegações dos agravantes, pugnando pela manutenção da decisão combatida (ID 202035152).

O i. Procurador de Justiça, Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se pelo provimento do vertente recurso (ID 204884688).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que a recorrente não atacou corretamente a decisão combatida.

A decisão agravada é a seguinte:

“Defiro a pretensão de ID. 115184597, razão pela qual expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, para que proceda com a averbação da penhora do bem imóvel urbano registrado sob a matrícula nº. 33.764, pertencente à executada subsidiária, a avó paterna a Sr.ª Helena, no importe de 50% do aludido bem.

Outrossim, formalizada a referida constrição, intime-se a executada Sr.ª Helena, nos termos do artigo 841, CPC.”

Por sua vez, nas razões recursais a recorrente alega que a recorrida atualmente conta com mais de 30 anos, é médica e que essa dívida pretérita não é de sua responsabilidade, mas do devedor principal, CLEONILSON PRADO, filho da agravante e pai da agravada, que possui vasto patrimônio, devendo este arcar, prioritariamente, com a dívida executada. Informa que conta com 77 anos e sobrevive com dificuldade apenas contando com a sua aposentadoria, sendo o bem penhorado, de matrícula nº 33.764, o seu único imóvel. Defende a ausência de fundamentação da decisão atacada.

Note que, enquanto a decisão atacada determinou a averbação da penhora de bem imóvel pertencente à recorrente, essa em seu recurso tenta redirecionar a responsabilidade subsidiária avoenga para o seu filho, fato já resolvido em decisão datada de 24.08.2022.

Portanto, sem dúvida alguma, inexistente correlação entre os pedidos formulados pela agravante o fixado na decisão contestada, sendo eles dissociados dos fundamentos da decisão, acarretando a inépcia do agravo de instrumento, por ausência de preenchimento dos requisitos formais de admissibilidade, nos termos do art. 1.016 do CPC, a seguir:

“Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.”

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida. A ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Como ensina Nelson Nery Jr.:

“
são as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso
”
(NERY JR, Nelson. Os princípios fundamentais dos recursos cíveis, 5ª ed., São Paulo: RT, 2000, p. 150).

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior expõe que:

“
sem explicar os motivos da impugnação, o Tribunal não tem sobre o que decidir e a parte contrária não terá de que se defender. Por isso é que todo pedido, seja inicial seja recursal, é sempre apreciado, discutido e solucionado a partir da causa de pedir (isto é, de sua motivação)
.”
(THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, 3ª ed., vol. 1, p. 513.)

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Portanto, não merece ser conhecido o presente recurso, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos no artigo 1.016 do CPC.

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colacionamos os seguintes julgamentos deste Tribunal, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5º Câmara Cível, Apelação Cível nº 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO -
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Não se conhece do apelo quando as razões recursais estão nitidamente dissociadas da decisão impugnada.
2. Recurso não conhecido.” (TJ-MT, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 42.637/2006, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. em 23.08.2006) (grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL – ACOLHIMENTO
– RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA (...)
A dissociação das razões do apelo com os fundamentos da decisum caracteriza sua irregularidade formal, bem como a inépcia recursal, face a ausência dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 514 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica impossibilitado o seu conhecimento por esta Corte
.” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 2.598/2010, Rel. Des. José Tadeu Cury, j. em 14.12.2010) (grifo nosso)

Diante do exposto, não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto, em razão da sua inequívoca inadmissibilidade por inépcia recursal.

Dispositivo.

Desta feita,
NÃO CONHEÇO
do recurso apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024